Tribunal: CARF
Processo: 10340.720737/2021-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720737/2021-88
ACÓRDÃO
2102-004.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERMOTÉCNICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com
Agravo no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou que o
uso de equipamento de proteção individual não afasta a contagem de
tempo de serviço especial para aposentadoria, na hipótese de exposição do
trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA.
No caso da exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos
limites legais de tolerância, ainda que haja adoção de medidas de proteção
coletiva ou individual para neutralizar ou reduzir seus efeitos no ambiente
de trabalho, não resta descaracterizado o tempo de serviço especial para
aposentadoria e, consequentemente, é devida a contribuição adicional
para custeio da aposentadoria especial.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
AVALIAÇÃO
DO
JULGADOR.
NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Como destinatário final da perícia, compete ao órgão julgador avaliar a
prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica. No processo
administrativo fiscal, a realização do exame pericial não constitui um
direito subjetivo do interessado.
(Súmula CARF no 163)
Fl. 2408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720737/2021-88
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-037.828, de
27/04/2023, prolatado pela 32a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
(DRJ08), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo
(fls. 2.324/2.350).
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos
do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE
EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de Equipamento de
Proteção Individual/EPI, a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para
o Financiamento da Aposentadoria Especial.
Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da Turma
Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE
664.335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720737/2021-88
3
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para o deslinde do litígio, não se justificando
quando a matéria probante estiver suficientemente demonstrada nos autos.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrado Auto de Infração (AI), relativo ao
período de 01/2017 a 07/2018, inclusive décimo terceiro salário, para exigência de contribuição
previdenciária da empresa referente ao adicional para financiamento da aposentadoria especial,
nos termos do art. 22, inciso II, da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, c/c art. 57, §§ 6o e 7o, da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 (fls. 04/11 e 14/34).
O crédito tributário corresponde ao adicional de 6 (seis) pontos percentuais para a
aposentadoria especial aos 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, em decorrência da exposição
dos segurados empregados ao risco ruído acima de 85 dB (A), de forma permanente, não
ocasional, nem intermitente.
Dentre os fundamentos para o lançamento de ofício, consta que é devida a
contribuição social adicional quando o trabalhador, independentemente da adoção de medidas de
proteção individual ou coletiva, tiver direito à aposentadoria especial, consoante Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 2, de 18/09/2019 (ADI RFB no 2, de 2019).
Afirma a autoridade lançadora que o trabalhador exposto a ruído em níveis
superiores a 85 dB (A), mesmo que utilize equipamento de proteção individual (EPI), terá direito à
aposentadoria especial, com base nas conclusões firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 664.335/SC, em sede de
repercussão geral.
No mesmo sentido, acrescenta que o direito à aposentadoria especial não é
afastado pela declaração de eficácia do EPI, independentemente do período laborado, em relação
ao segurado exposto ao agente ruído acima dos limites de tolerância, conforme pronunciamento
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 1
Para efeito de lançamento, a autoridade fiscal considerou os trabalhadores que
estiveram expostos de forma habitual e permanente ao ruído acima de 85 dB (A), excluídos os
segurados empregados já declarados, no período do auto de infração, em Guia de Recolhimento

1 Memorando-Circular Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23 de julho de 2015, posteriormente reafirmado no
Manual de Aposentadoria Especial, aprovado pela Resolução INSS no 600, de 10 de agosto de 2017.
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720737/2021-88
4
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). A base de cálculo do adicional para o
financiamento da aposentadoria especial foi obtida a partir da remuneração dos segurados
empregados declaradas na GFIP.
Ao final, o agente fiscal individualizou, por trabalhador e competência, os dados
referentes à exposição ao agente nocivo, bem como consolidou os valores da contribuição devida
lançados mensalmente, por estabelecimento, conforme planilhas anexas ao auto de infração (fls.
35/63, 64/238 e 239/241).
Ciente da lavratura do auto de infração, em 28/07/2021, a empresa autuada
impugnou o lançamento fiscal no dia 17/08/2021 (fls. 1.212/1.214 e 1.220/1.222).
Em síntese, a autuada apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito para
a improcedência do crédito tributário, acompanhado de elementos de prova (fls. 1.223/1.249 e
1.260/2.303):
(i) ilegalidade da cobrança retroativa de valores a título de adicional para
custeio da aposentadoria especial, com base no ADI no 2, de 2019, para fatos
geradores ocorridos nos anos de 2017/2018, objeto do lançamento de ofício;
(ii) até a edição do ADI no 2, de 2019, o Fisco Federal possuía interpretação
no sentido da dispensa da contribuição quando adotadas medidas de proteção
coletiva ou individual que neutralizasse ou reduzisse o grau de exposição do
trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma a afastar a concessão da
aposentadoria especial; 2
(iii) a modificação do critério jurídico aplicada a fatos pretéritos gera
insegurança jurídica, em contrariedade ao insculpido no art. 146 do Código
Tributário Nacional (CTN), bem como no art. 24 da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro (LINDB);
(iv) a norma jurídica não pode retroagir de modo a agravar a situação do
contribuinte, cuja conduta se pautou na observância de instrução normativa
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);
(v) à época dos fatos, ou seja, entre 01/01/2017 e 31/07/2018, os
equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa estavam de
acordo com as normas técnicas e exigência legais, atenuando a exposição a
níveis de ruído superiores a 85 dB (A);
(vi) a empresa informava os empregados contratados sobre os riscos a que
estavam expostos, bem como os procedimentos para prevenção de acidentes e
doenças laborais, sendo obrigatório no ambiente de trabalho o uso de protetor
auricular comprovadamente eficaz para ruído (Certificado de Aprovação – CA
5745);

2 Art. 293, § 2o, da Instrução Normativa (IN) RFB no 971, de 13 de novembro de 2009.
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720737/2021-88
5
(vii) os trabalhadores participavam de treinamentos periódicos, cursos e
palestras sobre a correta utilização e conservação de equipamentos de proteção
individual, regularmente acompanhada pela empresa, tanto na matriz quanto
nas suas filiais, conforme comprova a documentação anexada à defesa, de forma
exemplificativa;
(viii) além dos equipamentos de proteção individual de cada trabalhador,
as unidades fabris da empresa estão dotadas de equipamentos de proteção
coletiva com o fito de atenuar e neutralizar a exposição de seus empregados ao
agente nocivo ruído; e
(ix) na hipótese da necessidade de produção de prova adicional, requer
perícia ou diligência “in loco”, na matriz e filiais, com a finalidade de confirmar a
implementação de todas as medidas para redução ou atenuação dos níveis de
ruído abaixo dos limites de tolerância no ambiente de trabalho. Para a realização
da perícia, indicou os dados do assistente técnico e formulou quesitos referentes
aos exames desejados.
Intimada da decisão de piso em 10/05/2023, a empresa apresentou recurso
voluntário protocolado no dia 11/05/2023 (fls. 2.352/2.356).
Após breve relato dos fatos, o recurso voluntário pugna pela reforma integral da
decisão de piso, com base, fundamentalmente, na reiteração dos argumentos da sua impugnação
(fls. 2.359/2.385).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os requisitos de
admissibilidade do recurso voluntário do contribuinte, razão pela qual dele tomo conhecimento.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre do art. 151, inciso III, do
CTN, por força da interposição de recurso voluntário tempestivo.
Mérito
De início, convém lembrar que a matéria em litígio é conhecida deste Tribunal
Administrativo, cujos precedentes têm decidido de maneira uniforme sobre a validade da
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720737/2021-88
6
incidência do adicional da contribuição previdenciária para financiamento da aposentadoria
especial na hipótese do agente nocivo ruído acima do limite de tolerância.
A título exemplificativo, a decisão desta Turma Julgadora, formalizada através do
Acórdão no 2102-003.551, de 04/12/2024, de minha relatoria, cuja ementa reproduzo abaixo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. INEFICÁCIA.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo
no 664.335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou que o uso de
equipamento de proteção individual não afasta a contagem de tempo de serviço
especial para aposentadoria, na hipótese de exposição do trabalhador ao agente
nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA.
No caso da exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites
legais de tolerância, ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual para neutralizar ou reduzir seus efeitos no ambiente de trabalho, não
resta descaracterizado o tempo de serviço especial para aposentadoria e,
consequentemente, é devida a contribuição adicional para custeio da
aposentadoria especial.
EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVOS. ADICIONAL PARA CUSTEIO DA APOSENTADORIA
ESPECIAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PERÍODOS DE AFASTAMENTO E DE FÉRIAS.
INCIDÊNCIA.
As remunerações correspondentes ao décimo terceiro salário e aos afastamentos
do trabalho determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, integram a
base de cálculo da contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial A
estabilidade das decisões proferidas pelo CARF é confirmada pela inexistência de
manifestações nos últimos anos sobre a matéria por parte da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), responsável por uniformizar a interpretação
divergente à legislação tributária dada por turmas ordinárias no âmbito da 2a
Seção.
No julgamento do ARE no 664.335/SC se discutiu os efeitos do fornecimento de
equipamento de proteção individual, informado no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
para descaracterizar, ou não, o tempo para aposentadoria especial. A Corte Suprema fixou duas
teses (Tema 555/STF): 3

3 https://portal.stf.jus.br
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720737/2021-88
7
Teses:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Quanto à primeira tese, aplicável a todos os agentes nocivos, afirmou-se que se o
equipamento de proteção individual é capaz de neutralizar a nocividade do ambiente, de modo a
afastar a efetiva exposição a agente nocivo à saúde, o trabalhador não terá direito à
aposentadoria especial.
No sentido oposto, é possível inferir que a proteção individual ineficaz, na hipótese
de exposição do trabalhador acima dos níveis legais de tolerância, proporcionará o direito à
concessão de aposentadoria especial, desde que cumpridos os demais requisitos da legislação
previdenciária.
Na segunda tese, cuja aplicação, evidentemente, não deve ser interpretada
dissociada uma da outra, afirma-se que a declaração fornecida pelo empregador de eficácia do
equipamento de proteção individual, na hipótese do agente ruído acima dos limites legais de
tolerância, não é capaz de descaracterizar o tempo de serviço para aposentadoria especial.
No que tange ao ruído, cabe transcrever as palavras do relator, Ministro Luiz Fux,
responsável por alinhavar os contornos dos fundamentos da tese vencedora:
(...)
10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à
aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente
nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a
nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.
11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações
prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de
divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção
Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo
reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o
uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar
completamente a relação nociva a que o empregado se submete.
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em
limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720737/2021-88
8
Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um
nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados
à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado
com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. (...)
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é
o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos
efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros
os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são
impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos
trabalhadores.
14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte:
na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
(...)
(Destaquei)
Para o agente nocivo ruído os danos causados ao organismo vão além daqueles
relacionados à perda das funções auditivas quando acima dos limites legais, razão pela qual não se
mostra eficaz o uso de equipamento de proteção individual para descaracterizar o tempo de
serviço especial para aposentadoria.
Nesse sentido, o voto condutor expressa que:
(...) não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente
nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que
influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um
controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos trabalhadores. (...)
É oportuno, ainda, reproduzir outros trechos acerca do racional que prevaleceu no
STF, com base no voto condutor do acórdão do ARE no 664.335/SC:
(...)
No que tange especificamente ao referido agente nocivo (ruído), a tese invocada
cai por terra, na medida em que, apesar do uso de Equipamento de Proteção
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720737/2021-88
9
Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível
tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados
à perda das funções auditivas. (...)
(...)
Nesse contexto, a exposição ao ruído acima dos níveis de tolerância, mesmo que
utilizado o EPI, além de produzir lesão auditiva, pode ocasionar disfunções
cardiovasculares, digestivas e psicológicas. (...)
(...)
Portanto, não se pode, de maneira alguma, cogitar-se de uma proteção efetiva
que descaracterize a insalubridade da relação ambiente-trabalhador para fins da
não concessão do benefício da aposentadoria especial quanto ao ruído.
(...)
No recurso extraordinário o STF assentou uma tese geral, para todos os agentes
nocivos, e outra específica, para o agente físico ruído.
Como regra geral, é possível apresentar prova documental que a utilização de
equipamento de proteção individual neutraliza ou elimina a presença do agente nocivo para efeito
da aposentadoria especial, sem prejuízo da adoção de outras medidas de proteção coletiva ou
individual.
Porém, diferentemente é a exposição ao agente nocivo ruído, acima dos limites
legais de tolerância, considerando a gravidade dos efeitos extra auditivos. A Corte Suprema trata
como exceção.
Extrai-se do voto do Ministro Luiz Fux que não há proteção eficiente capaz de
frustrar os efeitos danosos para fins de concessão do benefício da aposentadoria especial, dado
que os problemas causados pela exposição ao ruído acima do limite de tolerância extrapolam à
perda de funções auditivas; muitos desses fatores não susceptíveis de um controle efetivo, tanto
pelas empresas quanto pelos trabalhadores.
De maneira que as conclusões a que chegou o acórdão da 32a Turma/DRJ08 estão
em sintonia com o decidido pelo STF (fls. 2.340):
(...)
Sendo assim, no caso do agente ruído não há comprovação efetiva que os danos
serão atenuados ou neutralizados, pois os efeitos da exposição acima dos níveis
de tolerância são sentidos além do sistema auditivo, como já sedimentado na
jurisprudência acima colacionada.
(...)
É verdade que o Ministro Luiz Fux reconheceu que a segunda tese é provisória, na
medida em que, no futuro, levando em conta o avanço tecnológico, poderão ser desenvolvidos
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720737/2021-88
10
equipamentos de proteção que assegurem a neutralização da nocividade da exposição a ruído
acima do limite tolerável.
Senão vejamos:
(...)
Adequando as duas teses ora firmadas, temos, nesta segunda, solução
evidentemente provisória. Se atualmente prevalece o entendimento que não há
completa neutralização da nocividade no caso de exposição a ruído acima do
limite legal tolerável, no futuro, levando em conta o rápido avanço tecnológico,
podem ser desenvolvidos equipamentos, treinamentos e sistemas de fiscalização
que garantam a eliminação dos riscos à saúde do trabalhador, de sorte que o
benefício da aposentadoria especial não será devido.
Caso as inovações citadas sejam efetivamente criadas e implementadas, esta
Suprema Corte poderá, então, rever a validade da tese para o caso específico do
agente nocivo ruído.
(...)
(Destaquei)
A partir de uma interpretação sistêmica das teses firmadas, do voto condutor do
Ministro Luiz Fux e das anotações dos debates e votos dos demais integrantes do STF, não há
como negar que a decisão da Corte:
(i) considerou ineficaz a utilização de equipamento de proteção individual
para neutralização dos efeitos nocivos da exposição do trabalhador ao agente
ruído acima dos limites de tolerância;
(ii) admitiu a possibilidade, em tese, do avanço tecnológico no futuro
modificar essa realidade; e
(iii) a criação e implementação dessas inovações tecnológicas, no mundo
real, poderia levar à Corte Suprema a rever a validade da tese para o caso
específico do ruído.
A fim de se contrapor ao auto de infração, o recurso voluntário chama a atenção
para o conjunto de práticas habituais e políticas da empresa relacionadas à saúde e segurança dos
trabalhadores, fundadas sobretudo no fornecimento e uso adequado de equipamentos de
proteção individual (fls. 2.375/2.382).
As ações regulares e coordenadas atestariam a adoção de medidas de proteção
coletiva e individual eficazes para neutralizar ou reduzir o grau de exposição do trabalhador ao
ruído, ainda que acima de 85 dB (A), e, dessa forma, comprovam a ausência do potencial danoso à
saúde dos seus empregados.
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720737/2021-88
11
Com tal propósito, apresentou diversos documentos, dentre eles:
(i) Código de Conduta e Ordem de Serviço, com ciência dos empregados,
contendo diretrizes internas e recomendações sobre saúde e segurança do
trabalho (fls. 1.260/1.288, 1.569/1.626, 1.847/1.853, 1.943/1.957 e 2.101/2.154);
(ii) Ações coletivas para redução do risco ruído (fls. 1.292/1.302);
(iii) Treinamento de Segurança (fls. 1.303/1.321);
(iv) Boletim Técnico e instruções de uso do protetor auditivo (fls.
1.322/1.342, 1.514/1.568, 1.836/1.846, 1.926/1.942 e 2.065/2.100);
(v) Medições da exposição ao ruído em diferentes áreas/setores, antes e
após atenuação (fls. 1.347/1.351);
(vi) Termos de Responsabilidade de uso de equipamento de proteção
individual e uniformes e Fichas de Inspeção (fls. 1.417/1.513, 1.807/1.835,
1.896/1.925 e 1.976/2.064);
(vii) Lista de Presença e Relatórios em cursos e treinamentos sobre
equipamentos de proteção individual (fls. 1.627/1.679, 1.854/1.866, 1.958/1.975
e 2.157/2.210); e
(viii) Programa de Conservação Auditiva, relativos aos anos de 2017 e 2018
(fls. 1.680/1.745, 1.746/1.806, 1.867/1.895 e 2.211/2.303).
Ocorre que é inviável, na via do contencioso administrativo fiscal, a aparente
pretensão de rediscutir os fundamentos da decisão do STF quanto à falta de comprovação da
eficácia dos equipamentos de proteção individual existentes no mercado para afastar a concessão
de aposentadoria especial, partindo-se da mesma realidade tecnológica e sem apresentar fatos
novos.
Mesmo que fosse possível admitir a produção probatória em sede administrativa,
os autos estão desprovidos de elemento documental que ateste o avanço tecnológico nos
equipamentos de proteção individual para comprovar sua eficácia como meio apto a alterar as
conclusões do STF, ou seja, afastar os prejuízos à saúde do trabalhador e, consequentemente,
obstar a concessão de aposentadoria especial.
A despeito do esforço argumentativo, a recorrente não apresentou provas
concretas que as inovações em equipamentos, treinamentos e sistemas de fiscalização, a que fez
referência o Tribunal Constitucional, tenham sido efetivamente criadas e implementadas em cerca
de dois a três anos depois da conclusão do julgamento do ARE no 664.335/SC, quando ocorreram
os fatos geradores apurados pela fiscalização.
De acordo com a doutrina e legislação trabalhista, a fim de reduzir a intensidade do
ruído para níveis abaixo dos limites de tolerância, são recomendadas medidas de proteção com o
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720737/2021-88
12
objetivo de eliminar, minimizar ou controlar os riscos ambientais. São priorizadas, nesta ordem, as
medidas de caráter coletivo, medidas de controle administrativo e, por último, a utilização de
equipamentos de proteção individual.
Então, a ineficácia declarada pelo STF, no ARE no 664.335/SC, atinge a última linha
de defesa contra o agente físico ruído, que consiste no uso de protetores auriculares como medida
de proteção, estratégia amplamente utilizada, na prática, pelas companhias industriais, a exemplo
da recorrente, quando da exposição normal e rotineira dos seus empregados em atividades e
ambientes ruidosos com valores acima do limite de tolerância, composto de máquinas,
equipamentos e dispositivos de corte, entre outros.
Ao se rejeitar a força axiológica dos documentos como prova, não existe intenção
de menosprezar as práticas e as políticas de prevenção que adota a recorrente para gerenciar os
riscos ocupacionais no ambiente do trabalho, ignorando a realidade dos fatos.
Longe disso, cuida-se apenas de respeitar a decisão de mérito proferida pela Corte
Suprema, no ARE no 664.335/SC, transitado em julgado em 04/03/2015, isto é, anteriormente aos
fatos geradores do auto de infração, com repercussão geral reconhecida e dotada de efeito
vinculante no âmbito deste Tribunal Administrativo. 4
As alegações do recurso voluntário sobre eficácia das tecnologias de proteção, no
caso do agente ruído, sobretudo as medidas de controle com base no uso de protetores
auriculares individuais para obstar todos e quaisquer prejuízos à saúde dos empregados da
recorrente conflitam com os fundamentos expressos no ARE no 664.335/SC, e não refletem o
conteúdo decisório proferido pelo STF.
Diante disso, não merece reparo a decisão de piso, que, ao confirmar a correção do
procedimento da fiscalização, entendeu ineficaz a documentação relativa às práticas e políticas da
empresa para infirmar o lançamento de ofício.
A utilização de equipamento de proteção individual a fim de neutralizar o ruído
presente no ambiente de trabalho, quando acima de 85 dB (A), não afasta a concessão da
aposentadoria especial e, por consequência, a exigência da contribuição previdenciária adicional
de seis por cento sobre a remuneração do trabalhador.
Igualmente a decisão recorrida agiu bem ao refutar os laudos produzidos em
reclamações trabalhistas como elementos de prova para fins de afastar a concessão de
aposentadoria especial, cujos fundamentos do acórdão de primeira instância adoto como razões
de decidir (fls. 2.348/2.349):
(...)
No tocante aos laudos periciais em reclamatórias trabalhistas juntados, fls.
1.352/1.416, em nada alteram o lançamento aqui discutido, uma vez que o exame
pericial se deu em relação ao direito de receber o adicional de insalubridade, não

4 Art. 99 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720737/2021-88
13
se adentrando em questão de benefício previdenciário a título de aposentadoria
especial, pois a justiça do trabalho não é competente para dirimir tal questão,
sendo de exclusiva competência da Justiça Federal por abarcar questão relativa ao
ente União, com participação no polo passivo da autarquia INSS.
Ou seja, tais provas não afastam a apuração em relação ao adicional para o
custeio da aposentadoria especial, pois os parâmetros adotados para concessão
do adicional de insalubridade não se estendem para a configuração dos requisitos
para a aposentadoria especial, além de haver disposições jurisprudenciais com
eficácia vinculante na seara previdenciária afastando o uso de equipamentos de
proteção individual como elemento neutralizador do agente nocivo ruído, já
citadas acima: Súmula no 9 da TNU (de 13/09/2003) e julgado do STF no ARE no
664.335/SC.
(...)
Em que pese a correlação entre as matérias, a finalidade dos laudos periciais é
específica e delimitada à aferição da insalubridade no ambiente de trabalho, no curso de
processos de reclamatórias trabalhistas.
Afirma o recurso voluntário que a empresa seguiu rigorosamente o contido no art.
293, § 2o, da IN RFB no 971, de 2009, que dispensava o recolhimento do adicional para custeio da
aposentadoria especial quando da adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que
efetivamente neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de
tolerância, de forma a afastar a concessão da aposentadoria especial.
Adicionalmente, a recorrente defende a ilegalidade da cobrança retroativa do
adicional com fundamento no ADI RFB no 2, de 2019.
Pois bem.
Para melhor avaliação, transcreve-se o art. 293, § 2o, da IN RFB no 971, de 2009, na
redação vigente à época dos fatos geradores: 5
Art. 293. A empresa ou pessoa física ou jurídica equiparada na forma prevista no
parágrafo único do art. 15 da Lei no 8.212, de 1991, fica obrigada ao pagamento
da contribuição adicional a que se referem o art. 292 desta Instrução Normativa e
o § 2o do art. 1o da Lei no 10.666, de 2003, incidente sobre o valor da
remuneração paga, devida ou creditada a segurado empregado, trabalhador
avulso ou cooperado associado à cooperativa de produção, sob condições que
justifiquem a concessão de aposentadoria especial, nos termos do § 6o do art. 57
da Lei no 8.213, de 1991.
(...)

5 A matéria é atualmente regulada na IN RFB no 2110, de 17 de outubro de 2022, sem alteração significativa de
redação, apenas ajustes de forma (art. 232, § 2o).
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720737/2021-88
14
§ 2o Não será devida a contribuição de que trata este artigo quando a adoção de
medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem o grau de
exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial, conforme previsto nesta Instrução
Normativa ou em ato que estabeleça critérios a serem adotados pelo INSS, desde
que a empresa comprove o gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de
proteção recomendadas, conforme previsto no art. 291.
Evidentemente, o ato normativo estabeleceu a regra geral, em que não será devido
o adicional da contribuição previdenciária quando a empresa implementar comprovadamente
medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do
trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma a afastar a concessão da aposentadoria especial
ao segurado.
Em contrapartida, quando as medidas de proteção não afastarem a concessão da
aposentadoria especial, será devido o adicional da contribuição previdenciária. Como exemplo, a
existência do agente nocivo ruído acima dos níveis de tolerância, em que a utilização de
equipamento de proteção individual é ineficaz para descaracterizar o tempo de serviço especial
para aposentadoria, consoante ARE no 664.335/SC.
Aliás, em momento algum a legislação tributária determina a necessidade de
avaliação da eficácia das medidas de proteção contra todo e qualquer agente nocivo presente no
ambiente de trabalho, quando não puder ser afastada a concessão da aposentadoria especial.
Note-se também que a decisão do STF não estabeleceu qualquer limite temporal
para a produção de seus efeitos, motivo pelo qual a interpretação é aplicável inobstante o período
trabalhado.
Por sua vez, o ADI RFB no 2, de 2019, alinha-se a mesma técnica hermenêutica:
O SUBSECRETÁRIO-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o Anexo I da Portaria RFB no 1.098, de 8 de agosto de 2013, e
tendo em vista o disposto no art. 292 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13
de novembro de 2009, declara:
Art. 1o Ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de
tolerância, a contribuição social adicional para o custeio da aposentadoria
especial de que trata o art. 292 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, é devida pela empresa, ou a ela equiparado, em relação à
remuneração paga, devida ou creditada ao segurado empregado, trabalhador
avulso ou cooperado de cooperativa de produção, sujeito a condições especiais,
nos casos em que não puder ser afastada a concessão da aposentadoria especial,
conforme dispõe o § 2o do art. 293 da referida Instrução Normativa.
(...)
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720737/2021-88
15
Como ressaltou a decisão recorrida, o ADI RFB no 2, de 2019, não alterou a
interpretação geral sobre a incidência da contribuição adicional para financiamento da
aposentadoria especial, mas apenas ratificou o conteúdo do art. 293, § 2o, da IN RFB no 971, de
2009, nos casos em que não puder ser afastada a concessão da aposentadoria especial.
Com efeito, no caso do ruído acima de 85 dB (A), a concessão da aposentadoria
especial decorre da ineficácia dos equipamentos de proteção individual, consoante fundamentos
do STF.
Logo, descabe cogitar de alteração de critério jurídico adotado pela administração
tributária federal, ou de aplicação retroativa de nova interpretação no exercício do lançamento de
ofício, em razão da publicação do ADI RFB no 2, de 2019.
Ao mesmo tempo, é sem efeito prático a alegação de violação ao art. 24 da LINDB,
eis que o dispositivo legal não se aplica ao processo administrativo fiscal, a teor da Súmula CARF
no 169:
Súmula CARF no 169
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído ela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
A interpretação pretendida pela recorrente também não corresponde àquela
exteriorizada pelo Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS). De fato, extrai-se do
Enunciado 12, aprovado pelo Conselho Pleno do CRPS, publicado em 12 de novembro de 2019:
ENUNCIADO 12
O fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI) não descaracteriza a
atividade exercida em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, devendo ser considerado todo o ambiente de trabalho.
I - Se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não há direito à
aposentadoria especial I
II - A utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva-EPC e/ou EPI não elide a
exposição aos agentes reconhecidamente cancerígenos, a ruído acima dos limites
de tolerância, ainda que considerados eficazes;
III - A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida
antes de 3/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei
n. 9.732/98, para qualquer agente nocivo.
(Destaquei)
Com relação aos atos regulamentares da autarquia previdenciária federal, convém
copiar o art. 291 da IN PRES/INSS no 128, de 28 de março de 2022, na sua redação mais atual, após
alteração dada pela IN PRES/INSS no 170, de 4 de julho de 2024:
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720737/2021-88
16
Art. 291 Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção
Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro
de 1998, data da publicação da MP no 1.729, de 2 de dezembro de 1998,
convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que
comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto
na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e
devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:
(...)
§ 1o Entende-se como prova incontestável de eliminação dos riscos pelo uso de
EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o
cumprimento do disposto neste artigo.
§ 2o Nos casos de exposição do segurado ao agente nocivo ruído, acima dos
limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do PPP, sobre
a eficácia do EPI, não descaracteriza o enquadramento como atividade especial
para fins de aposentadoria.
O ato normativo do INSS está linha com a posição do STF, na medida em que a
declaração de eficácia do equipamento de proteção individual configura prova incontestável de
eliminação ou neutralização dos riscos, exceto em relação à exposição do segurado ao agente
nocivo ruído acima dos limites legais.
Não houve inovação, apenas reflete o caráter interpretativo com base no ARE no
664.335/SC, inclusive, a partir do julgado do STF, a autarquia passou a reconhecer
administrativamente o direito à aposentadoria especial para o trabalhador exposto ao ruído,
independentemente da eficácia de equipamento de proteção individual, conforme Memorando-
Circular Conjunto no 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23/07/2015, e Manual de Aposentadoria Especial,
aprovado pela Resolução INSS no 600, de 10/08/2017.
Por último, quanto ao pedido de perícia ou diligência formulado pela interessada,
diante da sua prescindibilidade para o deslinde do processo administrativo, o indeferimento deve
ser mantido pelos próprios fundamentos contidos na decisão de piso, nos termos da Súmula CARF
no 163:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim se pronunciou o acórdão de primeira instância (fls. 2.349/2.350):
Pedido de Perícia
A impugnante pleiteia seja realizada perícia, in loco, na matriz e filiais objeto da
autuação, para constatação de que efetivou todas as ações coletivas para redução
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720737/2021-88
17
do agente ruído pertinentes (com aplicação de Equipamentos de Proteção
Coletiva), bem como a utilização efetiva e eficaz dos EPI’s de seus funcionários.
(...)
A prova pericial somente tem cabimento quando as demais provas não forem
pertinentes à demonstração do fato probando, dependendo de juízo técnico
específico sobre fato alheio ao conhecimento geral de todos. Nesse sentido,
descabe a prova pericial quando o fato que se objetiva provar pode ser
demonstrado pela leitura e contextualização de documentos, relatórios e
demonstrativos, como no presente caso.
Além disto, torna-se descabida a perícia como forma de provar as condições
ambientais ocorridas em 2017/2018, pois isto encontra obstáculo intransponível
no decurso do tempo, permeando-se às alterações físicas do ambiente de
trabalho. Dessa forma, a perícia técnica, ainda que voltada à verificação dos
agentes presentes no ambiente do trabalho, de nada adiantaria senão para
demonstrar quais as condições ambientais hoje, sem qualquer pertinência em
relação às condições ambientais contemporâneas à época e consentâneas aos
relatórios e documentos de gerenciamento ambiental apresentados no curso da
ação fiscal.
Sendo assim, entendo que a perícia solicitada é desnecessária e até mesmo
impossível quanto à verificação das efetivas condições ambientais no período do
lançamento referente a 2017/2018, além do que, face aos suficientes elementos
de prova carreados aos autos pelas partes, tal medida se revela como meio
protelatório para a discussão do mérito objeto da exação.
(...)
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 2424
DF CARF MF
Original